Tribunal: TJSP
Processo: 2175406-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO

Ementa:
IMPENHORABILIDADE
– Penhora de salário – Impossibilidade em virtude do caráter alimentar da verba – Inteligência do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil:

– Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
Registro: 2020.0000740173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175406-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA PAULISTA -
SICOOB COCREALPA, é agravado PAULO PACHECO GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
-- voto n.20.766 --
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
ALTA PAULISTA SICOOB COCREALPA
Agravada: PAULO PACHECO GARCIA
Comarca: Dracena
Juíza de Direito: Aline Sugahara Bertaco

IMPENHORABILIDADE
Penhora de salário Impossibilidade em virtude do caráter
alimentar da verba Inteligência do art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil:
Não cabe a penhora de valor referente à salário, uma vez que
tais verbas são impenhoráveis, em virtude de seu inequívoco
caráter alimentar, como se depreende do art. 833, inc. IV, do
Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento interposto da r. decisão copiada a fls. 42/44, proferida nos
autos da execução de título extrajudicial ajuizada por COOPERATIVA
DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA ALTA PAULISTA
SICOOB
COCREALPA contra Paulo Pacheco Garcia e outros, indeferiu o pedido

3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
de penhora de percentual do salário do executado.
Alega a agravante que o Juízo a quo ao
proferir a decisão, não observou o artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil, pelo qual a regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos e afins por ser excepcionada quando for preservado o
percentual de tais verbas capaz de dar garantia à dignidade do devedor
e de sua família.
Afirma ser razoável que se penhora 30%
dos rendimentos do executado, que no caso, aufere mensalmente
R$1.818,43, e com a penhora, lhe restaria o valor de R$1.272,91 o qual
está perfeitamente apto para a manutenção das condições de vida do
executado e de sua família, não lhe prejudicando em nada já que está
acima do salário mínimo nacional de R$1.045,00.
Aduz
que
por
estar
a
dívida
em
R$3.819,43, se a penhora recaísse sobre 30% do salário, levaria 7
meses para quitá-la.
Requer seja dado provimento ao recurso
para determinar a penhora de 30,00% (trinta por cento) sobre a conta
salário do executado, oficiando-se junto à Prefeitura Municipal de
Dracena/SP, para que seja descontada diretamente da folha de

4

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
pagamento.
O recurso é tempestivo e bem preparado, e
foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo ativo (fls. 48).
Sem
apresentação
de
contraminuta
(fls.56).
É o relatório.
I.
Cuida-se
de
execução
de
título
extrajudicial ajuizada pela agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE
LIVRE ADMISSÃO DA ALTA PAULISTA SICOOB COCREALPA contra
Paulo Pacheco Garcia e outros, ora agravados, consubstanciada em
uma cédula de crédito bancário, assinada em 15.12.2017, no valor de
R$6.652,55 a ser paga em 24 parcelas.
Citados
os
agravados,
e
oferecida
a
proposta de pagamento de 30% do valor- R$1.167,00, o remanescente a
ser pago em 12 parcelas, cuja proposta restou rechaçada pelo
exequente. Assim foi penhorado por meio do sistema BACENJUD o
valor de R$1.287,98, o qual foi objeto de impugnação pelo executado
que restou rejeitada (fls.192/196). A fls. 198/207, o exequente
requereu a penhora de 30% do salário do executada, em razão do valor

5

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
bloqueado não ter satisfeito a dívida, e assim, sobreveio a decisão ora
agravada que indeferiu o pedido, a qual merece ser mantida.
É certo que o art. 833, inc. IV, do Código
de Processo Civil, dispõe serem impenhoráveis: “os vencimentos, os
subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal...”.
Isso
porque
os
salários
e
demais
vencimentos apontados no dispositivo legal possuem inequívoco caráter
alimentar, voltando-se à subsistência do executado e de sua família. E,
de início, e em virtude dos princípios que norteiam a ordem jurídica,
notadamente o mandamento da dignidade da pessoa, não se mostra
razoável o sacrifício da subsistência do executado, para que haja a
satisfação do interesse meramente econômico do credor.
E tal argumento encontra lugar no caso,
porque o agravante pretende a constrição, ainda que na porcentagem
de 30%, dos proventos recebidos pelo agravado, a serem descontados
diretamente pelo empregador.

6

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
Quanto à mitigação por parte do Superior
Tribunal de Justiça da impenhorabilidade do salário do devedor, é de se
perceber que tal hipótese mais está vinculada a situação atinente a
cobrança de honorários advocatícios. E ao se permitir a penhora nessa
hipótese, a jurisprudência também ressalta que essa possibilidade deve
ser aferida em cada caso, de forma a não prejudicar o devedor.
Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal
de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. PENHORA
INCIDENTE SOBRE VERBA SALARIAL. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DO
LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE
COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A legislação processual civil (CPC/2015, art. 833, IV, e § 2o) contempla,
de forma ampla, a prestação alimentícia, como apta a superar a
impenhorabilidade de salários, soldos, pensões e remunerações. A
referência ao gênero prestação alimentícia alcança os honorários
advocatícios, assim como os honorários de outros profissionais liberais e,
também, a pensão alimentícia, que são espécies daquele gênero. É de se
permitir, portanto, que pelo menos uma parte do salário possa ser
atingida pela penhora para pagamento de prestação alimentícia, incluindo-
se os créditos de honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais,
os quais têm inequívoca natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14).
2. Há de se considerar que, para uma família de baixa renda,
qualquer percentual de constrição sobre os proventos do arrimo
pode vir a comprometer gravemente o sustento do núcleo essencial,
ao passo que o mesmo não necessariamente ocorre quanto à vida,
pessoal ou familiar, daquele que recebe elevada remuneração.

7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
Assim, a penhora de verbas de natureza remuneratória deve ser
determinada com zelo, em atenta e criteriosa análise de cada
situação, sendo indispensável avaliar concretamente o impacto da
penhora sobre a renda do executado.
3. No caso concreto, a penhora deve ser limitada a 10% (dez por cento)
dos módicos rendimentos líquidos do executado. Do contrário, haveria
grave comprometimento da subsistência básica do devedor e do seu
núcleo essencial.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao
recurso especial.
(AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019) (G.N.)
Assim sendo, resta evidente a imprescindibilidade do salário do executado no montante de
R$1.818,43 (fls.181) para a própria subsistência e de sua família, ao
passo que a exequente não demonstra a necessidade imediata desta
quantia.
Não se olvidando a finalidade do processo
executivo, deve também ser observado o princípio da menor
onerosidade ao devedor, sobretudo quando se trata de verba alimentar.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança. Fase de cumprimento de
sentença. Decisão indeferiu penhora sobre verba salarial. Observância ao
disposto no artigo 833, inciso IV, § 2o, do CPC. Princípio da dignidade da

8

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n. 2175406-06.2020.8.26.0000 Dracena Voto n. 20.766
pessoa humana se sobrepõe ao direito meramente pecuniário de
satisfação do crédito Agravo não provido.” (Agravo de Instrumento no
2037481-02.2019.8.26.0000 - 9a Câmara de Direito Privado Rel. Des.
Edson Luiz de Queiróz - 24/07/2019)
II. Diante do exposto, por meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --